Tribunal: TJMT
Processo: 1005629-19.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005629-19.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURANDIR TEODORO DE SOUZA - CPF: 138.307.591-34 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (EMBARGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JURANDIR TEODORO DE SOUZA - CPF: 138.307.591-34 (EMBARGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005629-19.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO: VIA VAREJO S/A, JURANDIR TEODORO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005629-19.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO: VIA VAREJO S/A, JURANDIR TEODORO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, em técnica de julgamento (art. 942 do CPC), por maioria, negou provimento aos Recursos de ambas as rés e deu parcial provimento ao Recurso do autor (ora embargado) para condenar as partes contrárias, solidariamente, em danos morais de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% a.m a contar do evento danoso.

O embargante aduz que o embargado o comunicou sobre o furto do cartão ocorrido no dia 27/02/2018 apenas às 15h02min, apesar de ter acontecido pela manhã, como declarado no boletim de ocorrência, e que de pronto procedeu ao bloqueio do cartão de crédito. Argui que, por conseguinte, ao contrário do que constou no acórdão, não houve comunicação imediata. Acrescenta que as compras foram efetuadas nesse intervalo em virtude da negligência do embargado.

Alega que o valor gasto (R$ 5.999,98) estava no limite do cartão do embargado (R$ 13.500,00) portanto dentro do perfil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005629-19.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO: VIA VAREJO S/A, JURANDIR TEODORO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Ao contrário do que aponta o embargante, constou no aresto que o embargado apenas atentou-se para a fraude ao chegar em casa e imediatamente entrou em contato com a operadora do cartão e pediu o seu cancelamento, ocasião em que foi informado sobre as duas compras realizadas, num total de R$ 6.000,00.

Ou seja, assim que tomou conhecimento da situação, tomou as providências devidas – comunicação ao embargante e registro de BO.

Ademais, a decisão foi pautada em outras premissas, tais como a ligação telefônica realizada pelo embargado, no qual o preposto informou que “
alguém tentou fazer uma Compra nas Casas Bahia no valor de R$ 3.000,00, que teria sido negada, mas teria uma outra compra pendente nas casas Bahia no valor de R$3.000,00 e que o cartão já estava bloqueado porque a pessoa que tentou utilizá-lo, errou a senha 03 vezes
(id no45046815 - Pág. 1).

Esse cenário revela que alguma pendência ou movimentação atípica já havia sido identificada pela própria prestadora de cartão de crédito, que, todavia, não tomou as medidas necessárias para a não concretização da compra.

Além disso, as faturas anteriores juntadas pela ré nos ids no 45046817 (pág. 1) a 45046817 (pág. 14) mostram que não é esse o perfil do autor, pois suas despesas são na maioria das vezes em supermercados ou farmácias, e em valores não tão altos.

E mais, nas faturas há a cobrança mensal de Seguro Maxi Proteção e Seguro Ap Premiado. A mídia da segunda ligação telefônica juntada na lide pela Itaucard indica no final que o caso seria repassado à área de seguros, porém não se tem a sequência desse contato.

Por conseguinte, não há os vícios arguidos, pois todas as questões apresentadas foram satisfatoriamente apreciadas.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte deve-se recorrer à a instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020